Tribunal: TJSP
Processo: 1029234-50.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029234-50.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DIANA BIOENERGIA AVANHANDAVA S/A, é embargado CETESB COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO ALCIDES, LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029234-50.2020.8.26.0053/50000
3-Voto no 44.693
2
Embargos de Declaração No 1029234-50.2020.8.26.0053/50000
Embargante : DIANA BIOENERGIA AVANHANDAVA S/A
Embargada : COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CETESB
Interessado : ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: São Paulo 13a Vara da Fazenda Pública

V O T O No 44.693
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA -
REJEIÇÃO. Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das
hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a sua
rejeição.
DIANA BIOENERGIA AVANHANDAVA S/A impetrou
mandado de segurança com pedido de tutela antecipada contra DIRETORA
PRESIDENTE DA COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO, tendo a segurança sido concedida pela r. sentença de
primeiro grau, para afastar a metodologia de cálculo constante no Decreto No
64.512/2019, que visa calcular a taxa do licenciamento ambiental pleiteado
pela impetrante, devendo o cálculo ser elaborado nos termos da legislação
anterior. Inconformada, apelou a CETESB, almejando a reforma da decisão.
Esta C. Câmara, nos termos do Acórdão de fls. 572/578, deu
provimento ao recurso, por maioria de votos.
Vem agora a impetrante oferecer embargos declaratórios,
entendendo haver omissão e contradição no citado Acórdão. Alega, em
resumo, que o direito líquido e certo da embargante está presente nos autos,
pelo aumento injustificado do valor da taxa para obtenção de licença para
expansão de suas atividades, que representa violação aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade; que a decisão proferida no voto de
declaração representa o posicionamento majoritário da jurisprudência; que a
decisão é contrária ao disposto no art. 13, §3o, da Lei Complementar no
140/2011, tudo a ensejar o acolhimento do recurso.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029234-50.2020.8.26.0053/50000
3-Voto no 44.693
3
Conheço dos embargos e os rejeito.
De acordo com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração quando no Acórdão houver
obscuridade, ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o tribunal, ou ainda para corrigir erro material. No caso, de
rigor a rejeição dos embargos de declaração, pois não há quaisquer dos vícios
acima apontados na decisão, tampouco erro material.
A demanda foi ajuizada na origem em junho de 2020, tendo por
objeto o pedido de renovação de licença ambiental, cuja solicitação foi
efetuada em 28.08.2020, quando já vigorava o Decreto no 64.512/2019, o
qual retomou a redação original do Decreto Estadual no 8.468/76, que
regulamentou a Lei no 997/76, que previa na fórmula de cálculo da cobrança
das licenças ambientais o cômputo da área integral da fonte de poluição,
considerando essa como área total construída acrescida da área ao ar livre
ocupada para armazenamento de materiais e para operações e processamento
industriais.
Assim, não há que se falar em direito líquido e certo da impetrante,
pois o novo decreto não mais considerada como parâmetro aritmético,
genericamente, a área integral da fonte de poluição, "o que enseja que o
cálculo do preço do serviço se dê de forma proporcional tal qual previu o
legislador de 1976, além do fato de que se tratam de normas equivalentes,
afastando-se de antemão eventual alegação de ilegalidade, não há que se
falar em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".
Segue trecho da decisão:
"Portanto, reputa-se como ausente direito líquido e certo da
impetrante, sendo de rigor reconhecer que eventual majoração do preço por
parte do órgão ambiental, ao menos em tese, não está eivada de ilegalidade e
tampouco é abusiva, mormente à luz do art. 5o, § 1o, da Lei no 997/76, que
enseja a análise acerca da natureza da licença necessária ao emprego da
atividade relacionada a potencial fonte de poluição, razão pela qual deve ser
modificado o decisum para o fim de que seja denegada a segurança, devendo
os ônus de sucumbência ser atribuídos à impetrante, revogada a liminar
concedida." (g.n.)
Portanto, o Acórdão traz os motivos ensejadores da conclusão ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029234-50.2020.8.26.0053/50000
3-Voto no 44.693
4
contida, sendo certo que a solução integral da controvérsia com fundamento
suficiente não caracteriza ofensa a qualquer dispositivo legal.
Não é necessário o expresso pronunciamento da Turma julgadora
sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas partes, sendo
injustificável a propositura deste recurso com o único objetivo de
prequestionar matéria. Por fim, se assim entender e preencher os requisitos
legais, a embargante poderá buscar amparo de sua pretensão nas instâncias
superiores.
Posto isto, rejeito os embargos de declaração.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator